Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703519-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME, FLAVIO ROGERIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO ROGERIO DA SILVA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n.o 0701603-68.2018.8.07.0001, determinou aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000 para prosseguimento da ação execução. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que, recentemente, houve o julgamento do Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000. Nesse passo, a parte agravante deve ser intimada para se manifestar se ainda subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo. Posto isto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco dias) para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal, sob pena de extinção do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador